Tribunal: TJSP
Processo: 1003288-58.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003288-58.2017.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
apelado/apelante FRANCISCO ROCHA DE GOIS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003288-58.2017.8.26.0481 -Voto no 26.653
2
Apelação Cível no 1003288-58.2017.8.26.0481
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Francisco Rocha de Gois
Comarca: Presidente Epitácio
Voto no 26.653
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
BANCÁRIO
–
PROBLEMAS PSÍQUICOS - DÚVIDA ACERCA DA DO
NEXO
CAUSAL
E
DA
EXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
-
RENOVAÇÃO
DA
PROVA
PERICIAL – NECESSIDADE.
Se a conclusão da prova pericial não é satisfatória, pairando
dúvida a respeito da existência de sequelas incapacitantes,
é de rigor a renovação do exame.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando ser portadora de diversos males, inclusive de HIV, e de
padecer de problemas psíquicos adquiridos em decorrência do seu labor
(bancário), o que teria causado a redução de sua capacidade para o
trabalho. Requer o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, com
a conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da
autarquia ao restabelecimento do auxílio-doença, desde a data do
pedido administrativo ou, inexistindo, a partir da citação, consignado
que perdurará por 120 (cento e vinte) dias, salvo se o segurado requerer
no âmbito administrativo sua prorrogação perante o INSS. Condenou,
ainda, a requerida ao pagamento das parcelas vencidas, com juros e
correção monetária, além de honorários advocatícios na importância de
10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da
sentença (Súmula 111 do STJ e art. 85, § 2o, do CPC), ficando isenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003288-58.2017.8.26.0481 -Voto no 26.653
3
das custas e despesas processuais, conforme dispõe o artigo 8o, § 1o, da
Lei 8.620/93 (fls. 175/178).
O obreiro opôs embargos de declaração, que foram
acolhidos pela r. decisão de fls. 187/188, para fazer constar do
dispositivo a antecipação da tutela, determinando-se o pagamento do
auxílio-doença.
Apelam ambas as partes.
O INSS ofertando, em preliminar, proposta de acordo
sobre a parte da sentença que não determinou o desconto dos meses em
que a parte autora trabalhou. No mérito, busca o desconto no cálculo
das parcelas atrasadas dos meses em que o autor verteu contribuições ao
sistema previdenciário (fls. 205/209).
O autor objetivando a parcial reforma da r. sentença, a fim
de que seja afastada a data de cessação do benefício (DCB), fixada para
120 (cento e vinte) dias a partir do seu restabelecimento, determinando-
se que a cessação do benefício em tela esteja sujeito a prévio exame
pericial (fls. 257/264).
A proposta de acordo foi rejeitada (fls. 228/229). Somente
o recurso da autarquia foi respondido (fls. 233/239).
Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003288-58.2017.8.26.0481 -Voto no 26.653
4
3a Região, que se declarou incompetente para apreciar o feito,
porquanto o benefício em questão é de natureza acidentária, e
determinou a remessa dos autos a esta Corte (fls. 273/276).
A decisão não foi submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para complementação da prova
pericial, tendo em vista que o conjunto probatório constante dos autos
não oferece, por ora, sólidos elementos para a formação do
convencimento a respeito do nexo de causalidade/concausalidade e da
existência de incapacitação.
Pois bem.
Narra o autor, na inicial, ser portador de diversos males,
inclusive de HIV, e de padecer de problemas psíquicos adquiridos em
decorrência do seu labor (bancário), resultando sequelas permanentes
que reduzem sua capacidade laborativa, o que conduz ao direito à
percepção do benefício acidentário.
Na avaliação médica designada (fls. 103/111), o expert
afirmou que o autor é portador de Transtorno Depressivo Recorrente e
que a moléstia diagnosticada estaria ligada ao trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003288-58.2017.8.26.0481 -Voto no 26.653
5
Seguindo o entendimento pericial, a MM. Juíza “a quo”
julgou procedente a demanda, concedendo ao autor o auxílio-doença
acidentário.
Entretanto, a conclusão lançada no laudo não parece ser
suficiente para elucidar a questão posta em juízo, deixando dúvidas
quanto a real capacidade física do segurado, eis que o perito apenas
responde os quesitos que lhe foram apresentados pelas partes e pelo
Magistrado, sem oferecer os elementos objetivos em que se baseou para
alcançar a conclusão lançada.
Ademais, tendo em vista que o transtorno do autor é
passível de tratamento e cura, deve-se também reavaliar a efetiva
existência de incapacidade laborativa.

Desta maneira, é necessária a conversão do julgamento em
diligência para renovação da prova pericial e, para tanto, é de rigor que
o perito nomeado, de posse dos elementos necessários, ao final dos
trabalhos informe a este juízo qual a real situação da parte autora, ou
seja, se existe sequela incapacitante decorrente dos fatos narrados na
inicial, se ela é temporária ou já está consolidada e se existe nexo causal
ou concausal com o trabalho, além de outras informações que entender
pertinentes.
Ante o exposto, CONVERTE-SE O JULGAMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003288-58.2017.8.26.0481 -Voto no 26.653
6
EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja realizada e, para
tanto, nomeio o Dr. SÉRGIO DA SILVA MOUTINHO, CRM No
11.348, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP,
devendo a Serventia providenciar a expedição de carta intimatória
com A.R., oportunamente. O laudo deve ser apresentado no prazo
de 30 dias, sendo facultado às partes a indicação de assistentes
técnicos e apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, §1o,
incisos I, II e III do CPC. Tendo vista a natureza e a complexidade
do trabalho técnico a ser desenvolvido por profissional
especializado, o tempo a ser despendido e as diligências necessárias
para a elaboração do laudo, arbitro os honorários definitivos do
perito em R$ 900,00 (novecentos reais), cabendo à autarquia o
depósito no prazo de 15 dias. Com o retorno dos autos, vista às
partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias art. 477, §
1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator